Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-68.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8000824-68.2020.8.05.0109

Foro de Origem: Vara Criminal de Irará/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Givaldo Dias Medeiros

Advogado:
Samuel Vitorio da Anunciação

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Thiago Castro Praxedes

Procuradora de Justiça:Silvana Oliveira Almeida

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI º 11.343/06 E NO ART. 14 DA LEI 10.826/03.

1. PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO.

PROVAS INSUFICIENTES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O AGENTE ESTAVA SUBMETIDO A COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE ELIMINASSE SUA CAPACIDADE DE AGIR CONFORME O DIREITO.
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO INSUPERÁVEL QUE JUSTIFICASSE SUA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR CONDUTA DIVERSA.

2. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO ACOLHIMENTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUE OBSTA A CONCESSÃO DO SURSIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 77 , III , DO CÓDIGO PENAL.

3. PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8000824-68.2020.8.05.0109
, sendo Recorrente
GIVALDO DIAS MEDEIRO
S
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR